Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA E CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RÉU. RECURSO MINISTERIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. PROGRESSÃO NA ESCALADA DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prisão preventiva é medida extremamente grave, apenas justificada quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Não obstante o crime imputado ao recorrido seja daqueles cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a reiteração do recorrido no cometimento de crimes patrimoniais, em intervalo inferior a um ano, aliado ao fato de que a infração penal a ele imputada foi praticada quando cumpria pena em regime aberto, indicam que sua liberdade oferece risco a ordem pública, uma vez que, em liberdade, não se intimida com a aplicação da lei penal e retorna a cometer delitos.

3. In casu, o recorrido, reincidente, não só permaneceu imerso na senda criminosa como foi denunciado por duas vezes pela prática, em tese, de crime mais grave, qual seja, roubo qualificado em data posterior à infração penal apurada nos autos principais, o que avulta a necessidade de imposição da medida cautelar para a garantia da ordem pública.

4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e decretar a prisão preventiva do recorrido.